Tribunal: TJSP
Processo: 1009328-45.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegada a ocorrência de erro material, bem como do defeito de omissão – Cabimento – Verificada a ocorrência de erro material no capítulo dispositivo do v. aresto ao se reportar ao restabelecimento do resgate do adicional de insalubridade ao invés de periculosidade – Ausência de menção quanto ao resgate das horas-extras que superaram a carga horária semanal de 30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegada a ocorrência de erro material, bem como do defeito de omissão – Cabimento – Verificada a ocorrência de erro material no capítulo dispositivo do v. aresto ao se reportar ao restabelecimento do resgate do adicional de insalubridade ao invés de periculosidade – Ausência de menção quanto ao resgate das horas-extras que superaram a carga horária semanal de 30 horas, a partir da vigência da Lei no 11.901/2009, justificando o acolhimento da irresignação - Recurso acolhido, sem efeito modificativo, para sanar os defeitos respectivos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009328-45.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante PLÍNIO
ERNESTO DA SILVA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhe-se o presente
recurso, sem efeito modificativo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 1009328-45.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 35.329 JV
2
Embargos de Declaração no 1009328-45.2018.8.26.0344/50000
Embargante: Plínio Ernesto da Silva
Embargada: Prefeitura Municipal de Marília
Voto no 35.329
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegada a ocorrência de
erro material, bem como do defeito de omissão Cabimento
Verificada a ocorrência de erro material no capítulo dispositivo do
v. aresto ao se reportar ao restabelecimento do resgate do adicional
de insalubridade ao invés de periculosidade Ausência de menção
quanto ao resgate das horas-extras que superaram a carga horária
semanal de 30 horas, a partir da vigência da Lei no 11.901/2009,
justificando o acolhimento da irresignação - Recurso acolhido,
sem efeito modificativo, para sanar os defeitos respectivos.
Vistos.
Plínio Ernesto da Silva apresentou embargos declaratórios,
alegando a ocorrência de erro material, pois o v. acordão determinou o
restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, ao invés do
adicional de periculosidade, bem como defeito de omissão pela ausência de
menção quanto ao resgate das horas extras atrasadas. Pede acolhimento do
recurso.
Manifestação da embargada, fls. 7/8.
É o relatório.
Com razão a embargante quanto à ocorrência de erro material.
Realmente, foi consignado equivocadamente no capítulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 1009328-45.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 35.329 JV
3
dispositivo do v. aresto, fls. 170, o restabelecimento do pagamento do
adicional de insalubridade ao invés de periculosidade, comportando
retificação, sem alteração do resultado.
Igualmente prospera a argumentação quanto à ausência de
menção quanto ao pagamento das horas extras atrasadas, considerando que
fora objeto do pedido inicial de fls. 12, item F, razão pela qual comporta
acolhimento para que fique consignado expressamente o direito ao resgate
das horas extras que ultrapassaram a carga horária de 30 horas semanais, a
partir da vigência da Lei no 11.901, observada a prescrição quinquenal.
Desta forma, possível o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios para constar expressamente o restabelecimento do pagamento
do adicional de periculosidade, bem como para determinar o resgate das horas
extras que ultrapassaram a carga horária de 30 horas semanais, com os
devidos acréscimos legais, a partir da vigência da Lei no 11.901/09, respeitada
a prescrição quinquenal, mantido, no mais, o v. aresto embargado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Portanto, de rigor o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios, sem efeito modificativo, nos moldes acima delineados.
Com isto, acolhe-se o presente recurso, sem efeito
modificativo.
DANILO PANIZZA
Relator